Tribunal: TJBA
Processo: 8077396-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077396-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RODRIGO DE QUEIROZ SEIXAS

Advogado(s)
:
PAULO CEZAR RIBEIRO DA COSTA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE JORNADA PARA CUIDADOS COM FILHO COM DEFICIÊNCIA. ALEGADOS VÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ente público contra acórdão que concedeu tutela provisória para assegurar a servidor público estadual o direito à redução de 50% de sua jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, para acompanhamento de filho com deficiência. O embargante sustenta a existência de omissão, obscuridade e contradição na decisão, alegando, entre outros pontos, extrapolação do Tema 1097 do STF, ausência de perícia oficial, afronta à separação dos poderes e ausência de prequestionamento de normas constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o acórdão incorreu em vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC; e estabelecer se o acórdão deixou de prequestionar dispositivos legais e constitucionais indicados pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente os principais fundamentos jurídicos e fáticos do caso, inclusive com base na jurisprudência do STF no Tema 1097 (RE 1.237.867/SP), que reconhece o direito de servidores com filhos com deficiência à redução da jornada sem prejuízo da remuneração, aplicando de forma adequada o precedente à situação concreta.

A fixação do percentual de 50% de redução da carga horária decorre do juízo de adequação à realidade dos autos e da necessidade específica do dependente, não caracterizando extrapolação do Tema 1097, mas mera concretização dos direitos fundamentais envolvidos.

As alegações de ausência de perícia oficial foram expressamente enfrentadas, sendo destacada a omissão da Administração Pública em viabilizar a perícia requerida no tempo oportuno, o que legitima a atuação jurisdicional.

A violação à separação dos poderes e os impactos orçamentários foram rechaçados com base na atuação do Judiciário como garantidor de direitos fundamentais e na possibilidade de reorganização administrativa sem prejuízo grave à Administração.

Questões como ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita constituem inovação recursal, por não terem sido deduzidas na petição do agravo, sendo incabível sua análise em sede de embargos.

O prequestionamento foi suprido pela fundamentação suficiente do acórdão sobre as matérias debatidas, nos termos do art. 1.025 do CPC, que considera incluídos os elementos suscitados mesmo com a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

A existência de fundamentação clara e suficiente sobre as matérias relevantes afasta a caracterização de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.

A redução da jornada de servidor público com filho com deficiência pode ser fixada em percentual específico, quando justificada pelas provas dos autos e em consonância com os princípios constitucionais.

A ausência de perícia médica oficial não invalida a decisão judicial quando demonstrada a inércia da Administração em realizar o procedimento no tempo devido.

Alegações não suscitadas na petição inicial ou no recurso principal não podem ser analisadas em embargos de declaração, por configurarem inovação recursal.

O prequestionamento é caracterizado pela análise suficiente da matéria jurídica, sendo desnecessária a menção literal a dispositivos legais ou constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 226 e 227; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.237.867/SP (Tema 1097), Plenário, j. 18.12.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024.

ACORDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077396-62.2024.8.05.0000
,
em que figura como embargante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e embargado
RODRIGO DE QUEIROZ SEIXAS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.